Tribunal: TJDFT
Processo: 0742213-71.2024.8.07.0000
Órgão julgador: ARQUIBALDO CARNEIRO PORTELA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-11-27

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Número do processo: 0742213-71.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: GLAUKENIA DE SA ARAUJO AGRAVADO: BANCO RCI BRASIL S.A. D E S P A C H O O presente recurso está pautado para julgamento na 46a Sessão Virtual, com início do julgamento no dia 04/12/2024 (ID 66283988). Na petição de ID 66260606 e documentação que a acompanha, a parte agravada (BANCO RCI BRASIL S.A.) junta procuração e indica e-mail para recebimento de link de acesso a sessão virtual de julgamento. Nos termos da Portaria GPR 841, de 17/05/2021, deste Tribunal, o presente agravo foi admitido à julgamento em ambiente eletrônico, na denominada Sessão Virtual PJe. Nessa modalidade de julgamento, o resultado pode ser conferido no sítio oficial do Tribunal, consoante art. 7o da referida Portaria, verbis: “Art. 7o Os resultados dos julgamentos da Sessão Virtual serão públicos e poderão ser conferidos no sítio do TJDFT na internet.”. Aguarde-se o julgamento do recurso. Publique-se. Brasília, 26 de novembro de 2024. Desembargador ARQUIBALDO CARNEIRO Relator